Tribunal: TJES
Processo: 5000663-12.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000663-12.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JACKSON MALOVINI RAVANI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que as Recorrentes almejam o afastamento da condenação.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a)
CONDENAR
a requerida CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. b)
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,

subsidiariamente,
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignadas, as Recorrentes apresentaram os recursos inominados (ID 2853086 e ID 2853092) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais ou a redução do quantum indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Os Recorrentes almejam a reforma da sentença com o julgamento totalmente improcedente dos pedidos ou, subsidiariamente, com a redução do quantum indenizatório.

O dano moral somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Desta feita, entendo não restar comprovado nos autos o dano ao Recorrido, ante a ausência de informações referentes às fotos consideradas provas do fato, tais como o dia, horário e local do suposto ocorrido, não possuindo, dessa forma, plausibilidade jurídica e nenhum outro indício comprovador da veracidade dos fatos alegados.

Em contrarrazões, o Recorrido apresentou fotos diversas às apresentadas na exordial, com datas e horas diversas das alegadas, para responder a indagação do recurso inominado quanto à data, hora e local não demonstrados até então e, dessa forma, se manteve sem comprovação quanto ao fato narrado.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para que seja reformada a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.